Tribunal: TJSP
Processo: 1070997-48.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Financiamento de veículo – Sentença improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA Inobservância ao princípio da dialeticidade e advocacia predatória – Inocorrência - Parcial admissibilidade do pedido de reforma – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Regularidade da exigência na hipótese, consoante REsp 1.578.553/SP – PRÊMIO DE SEGURO – Abusividade reconhecida – Aplicação do entendimento

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Financiamento de veículo – Sentença improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA Inobservância ao princípio da dialeticidade e advocacia predatória – Inocorrência - Parcial admissibilidade do pedido de reforma – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Regularidade da exigência na hipótese, consoante REsp 1.578.553/SP – PRÊMIO DE SEGURO – Abusividade reconhecida – Aplicação do entendimento consolidado no REsp 1639320/SP – Venda casada (art. 39, I, do CDC) – Precedente desta C. Câmara – Restituição que deve ocorrer de forma dobrada, sendo aplicável o entendimento firmado pelo C. STJ nos Embargos de Divergência n. 1.413.542/RS – Recálculo das prestações determinada – Sucumbência recíproca (Art. 85, § 2o, do CPC) – Incidência do Tema 1059, do C. STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.